Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747410-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: LEONARDO RANGEL LIMA, ELAINE LIMA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação dos Agravados para responderem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ao recurso de Agravo Interno interposto pela Agravante. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator